Tribunal: TJMT
Processo: 1003583-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003583-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), G A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 08.815.845/0001-47 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO ARCURI - CPF: 016.536.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA GERALDA EVANGELISTA ARCURI - CPF: 982.356.488-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLAROU A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSIDADE DE FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CITAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 653, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73 – ESCORREITA DECISÃO QUE TORNOU NULA A CITAÇÃO POR EDITAL - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na situação sob exame, observa-se que foi promovida apenas uma tentativa de citação dos Agravados. Não há nos autos informações se o Meirinho diligenciou por três vezes em dias distintos para citação dos executados, conforme previa o art. 653, parágrafo único, CPC/73.

De acordo com os artigos 247 do CPC/73 e art. 280 do CPC/15, as citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais. Isso implica dizer que o descumprimento dos requisitos formais para o ato de comunicação processual torna o ato viciado, motivo pelo qual a manutenção da decisão objurgada que declarou nula a citação por edital é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.o 0013396-41.2012.8.11.0002 ajuizada em face de
G A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.-ME e OUTROS,
acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Defensoria Pública, enquanto curadora especial da empresa Agravada, e declarou nula a citação por edital.

Nas razões recursais, o Agravante afirma que, durante a tramitação da ação principal, não foi possível citar os Agravados por estarem em local incerto e não sabido, por este motivo foi requerido o arresto
on line
via Sisbajud, o qual restou frutífero.

Aduz que, após o arresto, foi promovida a citação por edital, nos moldes do art. 654 do CPC/73. Diante disso, alega que não se pode, após longos anos, invalidar os atos realizados sob a vigência da lei anterior.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso a fim de afastar a nulidade da citação por edital.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 120082968).

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 124167591.

É o relatório essencial

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravante
BANCO HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face do Agravado
G A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.-ME
e de seus intervenientes garantidores Gustavo Arcuri e Aparecida Geralda Evangelista Arcuri objetivando a satisfação do crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário n.° 08300896775
.

Em 15.04.2013, foi promovida a primeira e única tentativa de citação, a qual foi infrutífera, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (ID. 44497716 – pág. 111).

O Agravante requereu o arresto
on line,
sendo bloqueada a importância de R$ 3.525,57 (três mil e quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Em seguida, o Agravante pugnou pela citação por edital, nos moldes do art. 654 do CPC/73. O pedido foi deferido e, posteriormente, foi certificado o decurso do prazo em 01.12.2014 (ID. 44497716 – pág. 167).

Diante disso, a Defensoria Pública Estadual apresentou Exceção de Pré-executividade alegando, em síntese, que não esgotaram todas as possibilidades de localização dos Agravados e pugnaram pela nulidade da citação por edital. O Juiz de primeiro grau acolheu o pedido e tornou nula a citação editadícia, bem como a nomeação de Curador Especial.

Feita a contextualização dos fatos, passo à análise do mérito recursal.

Oportuno registrar que, no caso concreto, se aplicam as normas do Código de Processo Civil de 1973, eis que os atos processuais aqui debatidos foram praticados sob a égide da lei anterior.

Na hipótese, tratando-se de execução por quantia certa, quanto à citação por edital deve-se observar o regramento específico disposto no artigo 653 e seguintes do CPC/73, que assim previa:

“Art. 653. O oficial de justiça, não encontrando o devedor, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Parágrafo único. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o devedor três vezes em dias distintos; não o encontrando, certificará o ocorrido.

Art. 654. Compete ao credor, dentro de 10 (dez) dias, contados da data em que foi intimado do arresto a que se refere o parágrafo único do artigo anterior, requerer a citação por edital do devedor. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 652, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não-pagamento.”

Da leitura dos artigos, depreende-se que, se o devedor não for encontrado para ser citado, será efetivado o arresto. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o Oficial de Justiça procurará o devedor por três vezes em dias distintos pra citá-lo e cientificá-lo da pré-penhora.

Não encontrado o executado, cumpre ao exequente promover a citação por edital, nos moldes do art. 654.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“Citação por edital. Diferentemente do processo de conhecimento, não é preciso que o réu se encontre em local incerto e não sabido ou em local inacessível para se autorizar a citação editalícia.
Basta que o oficial de justiça não encontre o devedor nas três tentativas (em dias distintos) seguintes à efetivação do arresto, para proceder-se à citação por edital
(2.° TACivSP, 10.a Câm., ag 700480-0/6, rel. Juiz Gomes Varjão, v.u., j. 12.9.2001)” (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC Lei 13.105/2015, Revista dos Tribunais, p. 1703).

Na situação sob exame, observa-se que foi promovida apenas uma tentativa de citação dos Agravados. Não há nos autos informações se o Meirinho diligenciou por três vezes em dias distintos na tentativa de citação dos executados, conforme previa o art. 653, parágrafo único, CPC/73.

Com efeito, em que pese aos argumentos do Agravante no sentido de que os atos são válidos, as provas dos autos revelam situação diversa, eis que ficou claro que a citação editalícia ocorreu de forma prematura.

De acordo com os artigos 247 do CPC/73 e art. 280 do CPC/15, as citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais. Isso implica dizer que o descumprimento dos requisitos formais para o ato de comunicação processual torna o ato viciado.

Portanto, sem razões ao Agravante quando afirma que foram promovidas todas as tentativas disponíveis para localização dos Agravados, de modo que a manutenção da decisão é medida que se impõe.

A propósito:

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – INSURGÊNCIA CONTRA O RESPEITÁVEL DECISUM QUE NÃO RECONHECEU A NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE FRUSTRAÇÃO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CITAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA, O QUE NÃO RESTOU CONFIGURADO NO CASO VERTENTE – NULIDADE RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 247 DO CPC/73 (ARTIGO 280 DO CPC/15) – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. (TJ-SP – AI: 22311372620168260000, Relator: Roque Antônio Mesquita de Oliveira, Data de Julgamento: 10/04/2017, 18.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2017).

Diante desse cenário, deve ser mantida a decisão que acolheu a Exceção de Pré-executividade e anulou a citação por edital.

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso

e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022